Tribunal: TJBA
Processo: 8035057-20.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035057-20.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JANEILSON SANTOS LEAL e outros

Advogado(s): ELIAS SEBASTIAO VENANCIO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ARACI

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO PESSOAL REALIZADA APÓS A EFETIVAÇÃO DA PRISÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 570 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECLUSÃO CONFIGURADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA RECHAÇADA. CUSTÓDIA DECRETADA EM MOMENTO ANTERIOR ÀS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PACIENTE FORAGIDO POR APROXIMADAMENTE SEIS ANOS. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTÊNCIA. RÉU PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ. ATRASO PROVOCADO PELA DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 64 DO STJ. SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI JÁ DESIGNADA PARA 28/07/2026. RAZOABILIDADE DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas Corpus
impetrado com o fito de anular a citação editalícia e os atos subsequentes, bem como revogar a prisão preventiva do paciente, pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, sob as alegações de ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo e de excesso de prazo para a formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se há nulidade na citação editalícia e na decretação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se persistem os requisitos autorizadores da segregação cautelar; e (iii) determinar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo para a submissão do paciente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A decretação da prisão preventiva ocorre em momento anterior às tentativas de citação, fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública, não decorrendo de presunção de fuga baseada em certidão genérica de Oficial de Justiça.
4. A realização da citação pessoal do paciente após a efetivação de sua prisão supre eventual irregularidade nas diligências citatórias anteriores, operando-se a sanação de qualquer vício, nos exatos termos do art. 570 do Código de Processo Penal.
5. A suscitação de nulidade apenas após a prolação da sentença de pronúncia, tendo a Defesa participado ativamente de toda a instrução criminal, configura preclusão e verdadeira nulidade de algibeira, em nítida afronta à boa-fé objetiva processual.
6. A legalidade da prisão preventiva justifica-se na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo fato de o paciente ter permanecido foragido do distrito da culpa por aproximadamente seis anos.
7. A prolação da sentença de pronúncia atrai a incidência da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, superando a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal.
8. A inércia da Defesa na apresentação do rol de testemunhas atrai a aplicação da Súmula 64 do STJ, impedindo que a parte se beneficie de eventual retardo ao qual deu causa, mormente quando o feito encontra-se com marcha processual célere e sessão plenária do Tribunal do Júri já designada.
9. As condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, revelando-se descabida a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) dada a sua insuficiência para o caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
10.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Tese de julgamento
: 1. A citação pessoal do réu após o cumprimento do mandado de prisão supre eventuais vícios da citação editalícia anterior, nos termos do art. 570 do CPP. 2. A alegação de nulidade suscitada apenas após a pronúncia, quando a defesa participou ativamente da instrução, configura nulidade de algibeira, rechaçada pelo ordenamento jurídico. 3. A prolação da decisão de pronúncia e a contribuição da defesa para o atraso processual afastam a alegação de excesso de prazo, atraindo a incidência das Súmulas 21 e 64 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319, 422 e 570.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 21 e 64; STJ, AgRg no RHC nº 155.616/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.11.2021; STJ, HC nº 899.894/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº 8035057-20.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Araci/BA, tendo como impetrante o bel.
ELIAS SEBASTIÃO VENANCIO
e como paciente
JANEILSON SANTOS LEAL
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .